Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706344-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CIR C/C PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984. 2. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica. 3. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições. 4. No caso, o agravante não preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no pedido de providências, pois a prática de crime com restrição à liberdade da vítima constitui uma grave ofensa à sua integridade, tanto em razão de restrição ao seu direito de ir e vir, como em face da ameaça utilizada na execução do delito. Precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 66, inciso VII, da Lei 7.210/1984, pugnando pela concessão da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 66, inciso VII, da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005